Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o requerimento retro, vez que junto ao Juízo de origem foram feitos os depósitos judiciais e esta Relatoria não tem acesso ao número da conta judicial e nem que Banco foi ou está depositado. Requeira junto a quem de direito. Cumpra-se a determinação anterior suspendendo o feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator